Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110569145APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Este Tribunal, no julgamento do Conflito de Jurisdição no. 0709645-12.2018.8.07.0000, reconheceu a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF para apreciar a demanda.
2. Do conjunto probatório acostado aos autos, resta incontestável o fato de que a vítima teve sua liberdade privada no momento em que o réu a trancou no seu quarto.
3. Nos processos de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.